Tribunal: TJMT
Processo: 0021441-87.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Vistos etc.
Em razão da instituição da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, o acervo da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos foi redistribuído ao Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes, o qual declarou-se impedido para atuar no presente processo, cabendo a mim a nova relatoria.
Ocorre que o artigo 3o da RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 14 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020 determinou a devolução dos processos remanescentes da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que se encontram no Gabinete do Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à relatora originária, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.
Às providências.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado